Tribunal: TJDFT
Processo: 0753074-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753074-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda (Em Recuperação Judicial) e Outros em face da r. decisão (ID 67226813) que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por TRIPAR Bsb Administradora de Cartões Ltda., proferiu os seguintes comandos: “Nada a prover quanto a exceção de pré-executividade de ID 219228287, porquanto deduz os mesmos pedidos constantes da impugnação de ID 212777543 já apreciada pela decisão de ID 218057390. Em cumprimento a parte final da decisão de ID 218057390, expeça-se alvará de levantamento eletrônico (transferência) da quantia de R$ 29,30 (vinte e nove reais e trinta centavos), conta no 1553755356; R$ 438,32 (quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), conta no 1553755348; R$ 9.131,52 (nove mil cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), conta no 1553754619; e R$ 2.266,10 (dois mil duzentos e sessenta e seis reais e dez centavos), conta no 1553754929, todas com os acréscimos legais, para o Banco do Brasil, agência 3599-8, conta corrente 500.000-9, de titularidade do exequente TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, CNPJ no 02.561.118/0001-14. Após, retornem os autos para a suspensão determinada no ID 160728085. Intimem-se as partes sobre a presente decisão, em especial os executados” Nas razões recursais (ID 67226108), os Agravantes argumentam que não foram intimados pessoalmente da decisão que deferiu a penhora de valores depositados em conta bancária, o que ensejou a nulidade de todos os atos a ela posteriores. Salientam, ainda, que o deferimento da recuperação judicial impunha a imediata suspensão do cumprimento de sentença, especialmente porque o crédito executado foi incluído no plano de recuperação. Alegam o excesso de execução, ao fundamento de que a penhora recaiu sobre montante superior ao crédito executado, e que os referidos recursos têm natureza salarial, sendo, portanto, impenhoráveis. Sustentam que “não foram exauridos todos os meios executórios disponíveis e, portanto, a penhora deve ser reconsiderada à luz das normas processuais e dos direitos dos terceiros envolvido.”. Em acurado exame, verifica-se que o recurso não merece ser conhecido. Os Agravantes se insurgem contra os seguintes tópicos: nulidade da penhora por ausência de intimação pessoal; obrigatoriedade de suspensão da execução com o deferimento da recuperação judicial da devedora principal; excesso de execução e impenhorabilidade de valores. Importante consignar que os bloqueios nas contas do devedor Orlando Lamounier Paraíso Júnior, no total de R$ 9.131,52 (nove mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), os quais ele afirma serem decorrentes de verbas salariais (ID 210063525, dos autos do cumprimento de sentença), datam de agosto/2022. O d. magistrado, em 6/9/2024, após observar que as diligências em face dos executados não alcançados pela recuperação judicial foram frutíferas e que havia valores pendentes de transferência, determinou a penhora desses e a intimação dos devedores Orlando Lamounier e Tania Maria Oleari, por intermédio do patrono, via DJe (ID 210189797, dos autos do cumprimento). Os devedores apresentaram impugnação (ID 212777543), em 30/9/2024, oportunidade em que alegaram a obrigatoriedade de suspensão da execução pelo deferimento da recuperação judicial, a nulidade do cumprimento por ausência de demonstrativo atualizado do débito e excesso de execução. Frise-se que a nulidade da penhora por ausência de intimação pessoal, bem como a suposta impenhorabilidade de valores não foi arguida. O tempo em que os valores ficaram bloqueados, sem insurgência dos devedores, por si só afasta a natureza alimentar desses. Em seguida, por decisão proferida, em 19/11/2024, a impugnação dos devedores foi rejeitada nos seguintes termos (ID 218057390, do cumprimento de sentença): “Da análise dos autos, observo que o prazo para pagamento voluntário da obrigação decorreu em 6/5/2022, conforme certidão de ID 123994754. A partir daí, passou a fluir o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença a que se refere o § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil, conforme determinado no item 1 da decisão de ID 120996584. Contudo, a parte executada deixou de oferecer impugnação no prazo legal, porquanto somente se insurgiu em face dos bloqueios de IDs 210189802, 210189804 e 210189805, convertidos em penhora na data de 6/9/2024 (ID 210189797). Como visto do breve relato feito linhas acima, as questões arguidas pela devedora não são supervenientes ao término do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco dizem respeito à validade ou adequação da penhora, de modo que não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 525, § 11, do CPC. Confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. [...] § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Tendo em vista que as questões arguidas pela executada são matérias típicas da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como que o já houve o decurso do prazo para a sua apresentação, deixo de conhecê-las em razão da preclusão. E mesmo que se entenda que a alegação de excesso de execução pode ser conhecida a qualquer tempo, por se tratar de questão de ordem pública, verifica-se que a impugnação de ID 212777543 veio desacompanhada de planilha de cálculo. Portanto, ainda assim a questão não poderia ser enfrentada pelo Juízo, ante o contido nos §§ 4o e 5o do artigo 525 do CPC. De todo modo, deve ser frisado que o pedido de cumprimento de sentença veio instruído com demonstrativo de cálculo (ID 120796004), no qual foram observadas as balizas fixadas no título executivo judicial. Ademais, a ausência de qualificação dos executados na petição que deu início à fase de cumprimento de sentença é mero vício formal, incapaz de justificar a extinção do feito, mormente porque os dados necessários ao processamento do feito já estão cadastrados nos autos eletrônicos. Assim, não há se falar em descumprimento dos requisitos previstos no artigo 524 do CPC. Ainda, é imperioso destacar que já houve deliberação do Juízo acerca da suspensão do cumprimento de sentença em face da ora impugnante no ID 127277573. Outrossim, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a referida decisão no julgamento do agravo de instrumento no 0725477-46.2022.8.07.0000 (ID 203958834), no qual restou decidido que “o processamento da recuperação judicial apenas implica novação dos créditos anteriores ao pedido em relação à recuperanda, não acarretando a suspensão do cumprimento de sentença movido em desfavor dos devedores solidários”. Portanto, a questão afeta à suspensão da fase executiva encontra-se preclusa, na forma do artigo 507 do Código de Processo Civil. Por estas razões, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 212777543. No mais, tendo em vista que o sistema certificou o decurso do prazo para impugnação à penhora de valores de IDs 210189802, 210189804 e 210189805 pelos devedores ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e TANIA MARIA OLEARI, intime-se o credor para indicar seus dados bancários, a fim de permitir a liberação do montante penhorado. Prazo: 5 (cinco) dias.” Ressalte-se que os Agravantes não interpuseram o recurso correspondente em face desse decisum e se utilizaram da exceção de pré-executividade no intuito de retomarem a discussão de questões não impugnadas no momento adequado. Dessa forma, constata-se que algumas matérias não foram impugnadas no momento adequado e outras não foram objeto de Agravo de Instrumento, recurso que era cabível, por se tratar de decisão proferida em processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15). Logo, operou-se, no caso, o instituto da preclusão – o que inclusive foi destacado pelo d. Juízo de origem. Com efeito, nos termos do artigo 507 do CPC/15, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui. (...) 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1358746, 07112716120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO (...) 2.5. O art. 507 do CPC dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.6. Precedente jurisprudencial: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). 3. A obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial, que no caso se deu em 16/05/2014. Após, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1361075, 07154625220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator